Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712945-48.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA CESAR DE ARRUDA FERNANDES APELADO: CARTÃO BRB S/A, TIM S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ROSANA CESAR DE ARRUDA FERNANDES contra a sentença (ID 74122914) proferida pelo M. M. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais de no 0712945-48.2024.8.07.0007, ajuizada em face de TIM S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S/A, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial na reconvenção para condenar, de forma solidária, ambas as requeridas ao pagamento de R$ 572,62 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), referente a utilização do cheque especial e da incidência do IOF, e para condenar a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Nas respectivas razões (ID 74122918), a apelante requer “seja dado provimento ao presente recurso, para reformar r. sentença de ID 237315037, de modo a condenar a apelada BRB Banco de Brasília S/A ao pagamento de Danos Morais a apelante”. Como fundamento, enfatiza que a instituição financeira BRB – Banco de Brasília “(...) também responsável, de forma solidária, pelos danos materiais e morais causados à apelante”. Ao que tudo indica, portanto, o pleito recursal objetiva ampliar a responsabilidade solidária pelos danos morais, de modo que tanto a instituição financeira quanto a empresa de telefonia arquem com os custos decorrentes da suposta responsabilidade civil atribuída à parte autora. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que houve o depósito judicial da quantia de R$ 7.249,86 (sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) no ID 74122925 por parte da primeira apelada. Desse modo, intime-se a apelante para que manifeste se ainda permanece o interesse no processamento do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Após, conforme o caso, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator